Tribunal: TJDFT
Processo: 0029798-92.2014.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
CONCURSO PÚBLICO. TCDF. CANDIDATOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA. PRELIMINARES. AFRONTA À DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. PRESCINDIBILIDADE. PERÍCIA MÉDICA. EXCLUSÃO. LEGALIDADE. PREVISÃO EDITALÍCIA. DOENÇA NÃO CONTEMPLADA NO DECRETO No 3.298/99.
1. A repetição dos argumentos contidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade, desde que no apelo haja fundamentos de fato e de direito aptos a evidenciar o desejo de reforma da sentença impugnada. Precedente do STJ. Preliminar rejeitada.
2. É prescindível a formação de litisconsórcio passivo necessário quando ausente a comunhão de interesses com os demais candidatos inscritos no certame. Precedente deste Tribunal.
3. Como a doença da qual o candidato é portador não consta no art. 4o do Decreto no 3.298/99, que elenca as hipóteses em que uma pessoa é considerada deficiente, não cabe ao Poder Judiciário ampliar seu conteúdo legislativo, sob pena de afronta ao princípio da separação dos poderes. Precedente deste Tribunal.
4. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e não provido.